Tribunal: TJES
Processo: 0000012-21.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-21.2017.8.08.0066 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
1
29, § 9º
, D
O CÓDIGO PENAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
S
RÉU
S
–

ACOLHIMENTO
.
1.
N
os termos do inciso V
I
, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
3
(t
rês
)
anos
no presente caso
.
Desta feita, considerando
que a denúncia foi recebida em
1
7/03/2017

(fl.
119
) e sendo a sentença condenatória publicada em
1
8/10/2021
(fl.
1
17/118
),
resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição
punitiva.

2
. Prescrição declarada.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000012-21.2017.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SEBASTIAO FERREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-21.2017.8.08.0066 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SEBASTIÃO FERREIRA
em face da r. sentença de fls. 215/224,
que o
condenou pela prática do ilícito capitulado nas iras do art. 129, §9º do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa
pugna pelo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal
,
ou ainda, seja reconhecida a absolvição do acusado.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo
provimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-21.2017.8.08.0066 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SEBASTIÃO FERREIRA
em face da r. sentença de fls. 215/224,
que
condenou o recorrente pela prática do ilícito capitulado nas iras do art. 129, §9º do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa d
o
apelante
pugna pelo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal
,
ou ainda, seja reconhecida a absolvição do acusado.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo
provimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V
I
, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
3
(t
rês
)
anos
no presente caso
.

Desta feita, considerando
que a denúncia foi recebida em
1
7/03/2017

(fl.
119
) e sendo a sentença condenatória publicada em
1
8/10/2021
(fl.
1
17/118
),
resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição
punitiva.

Ante o exposto
e em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º Grau
, acolho a prescrição
da pretensão punitiva estatal

arguida
pel
a douta
defesa
e

declaro
extinta a punibilidade
de

S
EBASTIÃO FERREIRA
, nos termos do
s
artigo
s
107, inciso IV
e artigo
109, inciso V
I, todos
do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-21.2017.8.08.0066 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
1
29, § 9º
, D
O CÓDIGO PENAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
S
RÉU
S
–

ACOLHIMENTO
.
1.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V
I
, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
3
(t
rês
)
anos
no presente caso
.
Desta feita, considerando
que a denúncia foi recebida em
1
7/03/2017

(fl.
119
) e sendo a sentença condenatória publicada em
1
8/10/2021
(fl.
1
17/118
),
resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição
punitiva.

2
. Prescrição declarada.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.